Tribunal: TJSP
Processo: 2099383-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Equívoco no despacho na menção à decisão prolatada em comarca do juízo amazônico, que não reconheceu a incidência do microssistema de proteção ao consumidor na relação processual e nada dispôs sobre a inversão do ônus da prova. Embargos acolhidos.